Tribunal: TJSP
Processo: 1521938-26.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Recursos recíprocos.
Preliminar. Arguição defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico. Inadmissibilidade. Diretrizes legais do artigo 226, do Código de Processo Penal, observadas em solo policial. Reconhecimento pessoal formalizado no contraditório, igualmente com observância das disposições legais. Preliminar

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Recursos recíprocos.
Preliminar. Arguição defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico. Inadmissibilidade. Diretrizes legais do artigo 226, do Código de Processo Penal, observadas em solo policial. Reconhecimento pessoal formalizado no contraditório, igualmente com observância das disposições legais. Preliminar afastada.
Recurso defensivo. Absolvição ao argumento de precariedade probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Versão apresentada pela vítima corroborada pelos esclarecimentos prestados pelo policial civil responsável pela investigação. Condenação mantida.
Recurso ministerial. Reconhecimento da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo. Acolhimento. Vítima que relatou, de forma segura e coesa, que o acusado a ameaçou com emprego de arma de fogo. Ônus da Defesa da produção de prova de que o artefato era desprovido de potencialidade lesiva.
Reprimenda e regime de cumprimento. 1a Fase. Basilar fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Acusado ostenta antecedente criminal. 2a Fase. Reconhecimento da circunstância agravante da multirreincidência específica e exasperação da pena em mais 1/5. 3a Fase. Pena aumentada à razão de 2/3, em virtude do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. Regime fechado adequado e proporcional, não comportando abrandamento.